Tribunal: TJSP
Processo: 2246338-82.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação Rescisória. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Alegação de prova nova (art. 966, VII, do CPC). A mencionada prova não é capaz de alterar a sorte do julgado. Devolução com atraso. Taxa de sobre-estadia. Ação improcedente.